Tribunal: TJDFT
Processo: 0730219-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730219-85.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 210 REPRESENTANTE LEGAL: MONICA KREMER EVANGELISTA AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante. O agravante relata que o cumprimento provisório de sentença foi promovido pela agravada, com base em sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo nos autos da ação indenizatória n. 0701855-37.2019.8.07.0001, pretendendo o recebimento do valor atualizado de R$ 107.001,42. Narra que a agravada deduziu pretensão de ressarcimento de indenização paga a título de seguro de veículo em favor de seu cliente por sinistro ocorrido nas dependências do agravante quando da queda da laje de avanço de sua garagem subterrânea. Informa ter sido intimado para realizar o pagamento voluntário da pretensão executória em referência e que não teve tempo hábil para discutir e aprovar o pagamento destinado a caucionar e promover a garantia do juízo, em razão da adoção de medidas de distanciamento social. Explica ter tomado conhecimento do bloqueio dos ativos financeiros no momento em que foi realizar o pagamento de suas despesas operacionais, bem como noticia ter havido bloqueio da quantia de R$ 80.509,28. Enfatiza que o bloqueio realizado tornou inviável o seu regular exercício no desempenho de suas atividades cotidianas e que abrangeu valores protegidos pela impenhorabilidade, em razão de o bloqueio ter atingido os valores utilizados para o pagamento da remuneração salarial de seus funcionários e colaboradores. Afirma ter feito pedido de liberação da quantia necessária ao pagamento das despesas operacionais correntes e de que a penhora incidisse sobre percentual da arrecadação do condomínio, como medida apta a promover a garantia do juízo sem comprometer o regular funcionamento do condomínio. Relata que o Juízo de Primeiro Grau teria indeferido o pedido de desbloqueio dos valores formulado pelo agravante sem enfrentar todas as teses capazes de, em tese, sua conclusão sobre a questão. Esclarece não ter havido manifestação do Juízo de Primeiro Grau quanto a tese de que o bloqueio integral dos ativos causa prejuízos ao regular exercício das atividades cotidianas do agravante, notadamente no que diz respeito ao pagamento das despesas correntes e manutenção dos empregados e colaboradores contratados à efetivação dos interesses da coletividade congregada. Sustenta que o precedente utilizado na decisão agravada não se presta para fins de precedência ao caso concreto, por tratar de situação diversa daquela discutida nos autos, principalmente em razão da indicação de medida executiva apta a satisfazer a garantia do juízo sem prejudicar o regular funcionamento e pagamento das suas despesas operacionais correntes. Afirma que o caso dos autos se amolda à jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça no sentido de ser devido o desbloqueio de valores até o limite necessário ao regular pagamento de despesas correntes com funcionários e colaboradores do condomínio agravante. Relata não ter havido apreciação da tese de que a integralidade do bloqueio realizado causa onerosidade excessiva ao agravante, a despeito de inexistir título executivo contra o agravante. Menciona a existência de entendimento jurisprudencial no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros em conta do condomínio não pode resultar prejuízo nas suas atividades cotidianas e inviabilizar seu regular funcionamento. Defende a existência de contradição na decisão agravada, ao argumento de que não houve pedido de substituição da penhora, mas da necessidade de adoção de medida executiva menos onerosa ao agravante, por se tratar de cumprimento provisório de sentença. Afirma que a apresentação de plano de pagamento é medida menos onerosa e que não causa prejuízo à agravada, ao argumento de que não deixará de ser realizada garantia do juízo em dinheiro, bem como em razão de o levantamento das quantias depositadas na origem estarem condicionadas ao trânsito em julgado da ação de conhecimento. Tece considerações a respeito da natureza jurídica do condomínio e de sua finalidade. Ressalta que “os valores bloqueados decorrem de verdadeiro faturamento do Condomínio Executado decorrentes da implementação e arrecadação de taxa de contribuição condominial, destinada a manutenção do bem estar dos condôminos com a administração das despesas operacionais correntes, sendo mister reconhecer que a atividade desempenhada não possui fins lucrativos”. Defende a necessidade de aplicação do disposto no art. 833, incs. IV e V, do Código de Processo Civil. Enfatiza a possibilidade de substituição dos meios executivos por aquele menos gravoso ao executado, a fim de permitir o regular funcionamento de suas atividades e pagamento de suas despesas operacionais correntes. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a liberação dos valores bloqueados na conta bancária de titularidade do agravante e necessários para o pagamento de suas despesas operacionais correntes. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 18705992 e 18705993). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a penhora ocorrida na conta corrente do condomínio agravante. Na hipótese dos autos, a agravada deu início ao cumprimento provisório de sentença, com a finalidade de receber a quantia de R$ 107.991,42, referente ao valor atualizado da condenação. O agravante foi intimado para efetuar o pagamento voluntário da obrigação e, diante do não pagamento, o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Bacenjud. Após a pesquisa Bacenjud, houve o bloqueio de R$ 80.509,28 em conta de titularidade do agravante, o que ocasionou a apresentação de impugnação à penhora. O agravante sustentou, em síntese, que o bloqueio teria afetado valores necessários para o pagamento das despesas operacionais correntes do condomínio, notadamente o pagamento da remuneração de seus funcionários e colaboradores. Defendeu a necessidade de liberação dos valores necessários para o pagamento da remuneração de seus funcionários. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação a penhora. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: “Pontuo, inicialmente, que a matéria objeto da impugnação é possível nesta etapa (art. 854, §3o, I, do CPC), uma vez ocorrido o bloqueio via sistema BACENJUD. Nessa senda, dispõe o Código de Processo Civil que são impenhoráveis os salários, ressalvado créditos de natureza alimentícia, conforme artigo 833, IV, do CPC. Discorre a parte executada que os valores bloqueados se destinariam ao pagamento das despesas operacionais do Condomínio/Executado, inclusive o pagamento do salário/remuneração de funcionários e colaboradores, pelo que estaria presente, ao seu ver, a impenhorabilidade. Entretanto, a proteção legal sobre a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar diz respeito aos valores percebidos pelo funcionário/empregado e não as quantias mantidas em conta do empregador e que, eventualmente, se destinaram a saldar esses débitos. Assim, nada obstante os fundamentos apresentados pela parte executada, não é o caso de impenhorabilidade de verba de natureza alimentar. Nesse sentido, colhe-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECEITAS DO CONDOMÍNIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 883, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE LEGAL DIVERSA. ATO DE CONSTRIÇÃO A LEGÍTIMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A proteção às verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, refere-se aos valores incorporados ao patrimônio do empregado e não às quantias à disposição da pessoa jurídica ou ente despersonalizado, mas que, supostamente poderão se destinadas aos seus empregados ou colaboradores. 2. Os documentos acostados aos autos não têm o condão de justificar o levantamento da constrição judicial, mas apenas comprovam que o Condomínio possui despesas com pessoal. A partir daí, não se evidencia uma relação direta entre esses gastos - inerentes em qualquer entidade despersonalizada dessa natureza - e o montante bloqueado. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (Acórdão 1139189, 07095845420188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no PJe: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre a pretendida substituição da penhora, não se mostra presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 848 do CPC, bem assim o artigo 847 exige não só que a substituição será menos onerosa ao executado, mas também que não haja prejuízo ao exequente, afigurando-se a penhora de dinheiro em ordem preferencial (art. 835, I, do CPC). Em relação a concessão de prazo para consecução de assembleia e apresentação de plano para pagamento, tem-se que eventual proposta de acordo para pagamento depende da concordância da parte exequente. Assim, REJEITO a impugnação ao bloqueio, ao passo que CONVERTO O BLOQUEIO EM PENHORA (art. 854, §5o, do CPC) e determino a transferência dos valores para conta judicial por meio do sistema BACENJUD.” O presente recurso foi interposto contra a decisão acima transcrita. O agravante sustentou, em síntese, a necessidade de liberação dos valores necessários para o pagamento da remuneração de seus funcionários. Com as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, entendo que razão assiste ao agravante. Muito embora o ordenamento jurídico vigente permita a penhora em conta corrente de condomínio, é certo que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a referida penhora não pode inviabilizar o funcionamento do condomínio e o pagamento de seus funcionários. Sobre o tema, confiram-se julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE DE CONDOMÍNIO. NÃO PODE RESULTAR PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS. REDUÇÃO DO VALOR PENHORADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com entendimento jurisprudencial, a penhora na conta do condomínio não pode resultar em prejuízo às suas atividades cotidianas, tampouco inviabilizar o seu funcionamento. 2. Comprovado que o valor penhorado é capaz de inviabilizar o funcionamento do condomínio é cabível a sua redução. 3. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1145306, 07027616420188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PARA O RECEBIMENTO DAS TAXAS ORDINÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se que a lei processual não estabeleceu a impenhorabilidade de valores em conta do condomínio. 2. Segue-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que é possível a penhora em conta corrente de condomínio, desde que não inviabilize suas atividades. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997079, 20160020398858AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/2/2017, publicado no DJE: 24/2/2017. Pág.: 637/647) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS AO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO DE DINHEIRO. CONTA CORRENTE DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A possibilidade de constrição de dinheiro encontrado na conta corrente do condomínio executado realizou-se em estrita observância à ordem de penhora do artigo 655 do Código de Processo Civil (artigo 835 do Novo Código de Processo Civil) e, diante da ausência de comprovação de que tal penhora prejudicou o exercício das atividades usuais do condomínio-agravante, não há que se falar em impenhorabilidade do numerário, merecendo ser mantida a r. decisão que deferiu a penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão 950096, 20160020042903AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 28/6/2016. Pág.: 285/294). Na hipótese dos autos, verifica-se que o bloqueio de toda a quantia encontrada na conta corrente do agravante é suficiente para causar prejuízo irreparável nas atividades do condomínio agravante, principalmente em relação ao pagamento dos funcionários. De acordo com a documentação acostada aos autos, o montante necessário para que as atividades do condomínio não sejam prejudicadas é de R$ 43.924,92. É importante ressaltar que a agravada, ao se manifestar sobre a impugnação à penhora apresentada pelo agravante, não se insurgiu contra a quantia demonstrada como indispensável à manutenção do condomínio, razão pela qual entendo possível a liberação da quantia de R$ 43.924,92. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a liberação da quantia de R$ 43.924,92 do total bloqueado. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator